Tribunal: TJBA
Processo: 8057500-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057500-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CAMILA RODRIGUES VIEIRA Advogado(s): TACIO NEI CARDOSO RIBEIRO ELPIDIO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA AGREGADA POR IDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária proposta por ex-beneficiária do PLANSERV, excluída por atingir o limite etário de 35 anos conforme o Decreto Estadual nº 9.552/2005. A agravante alegou que a exclusão foi tardia, gerando expectativa de continuidade, e apontou a existência de comorbidades que exigiriam acompanhamento contínuo. Requereu o restabelecimento do plano e autorização para exames e tratamentos médicos. O pedido foi indeferido em primeira instância, decisão mantida pelo relator. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na possibilidade de manutenção de beneficiária agregada no plano de saúde estadual após o limite etário regulamentar, sob alegação de necessidade médica, e na verificação dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente a demonstração de perigo de dano irreparável. III. Razões de decidir 3. A exclusão de beneficiários agregados aos 35 anos é expressamente prevista no art. 13, III, “a”, do Decreto Estadual nº 9.552/2005, não havendo demonstração de urgência médica ou risco de morte que autorize a mitigação da norma. 4. Os documentos médicos apresentados não evidenciam risco iminente à vida ou necessidade urgente de tratamento contínuo, inexistindo, assim periculum in ora. 5. A alegação de expectativa legítima em razão da permanência indevida no plano não se sobrepõe à legalidade administrativa. 6. É possível o restabelecimento futuro do vínculo, caso a ação seja julgada procedente. 7. Tema 1.082/STJ é inaplicável na hipótese, pois não configurada situação de tratamento essencial à vida. 8. O agravo interno interposto restou prejudicado diante do julgamento do mérito do agravo principal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno não conhecido por perda de objeto. Tese de julgamento: "1. A exclusão de beneficiária agregada do plano de saúde por atingir o limite etário regulamentar é válida, salvo comprovação inequívoca de urgência médica. 2. A mera potencialidade de agravamento do estado de saúde não configura periculum in mora apto a justificar a concessão de tutela de urgência." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CPC, art. 300; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 13, III, “a” Jurisprudência relevante citada: Tema 1.082/STJ; TJBA, AI nº 8016528-60.2020.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8057500-96.2025.8.05.0000, figurando como agravante CAMILA RODRIGUES VIEIRA e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO E NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO em razão da perda do objeto, pelas razões expostas no Voto do Relator. Sala das sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA